Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-67.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006539-67.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NILVA NUNES LEMES - CPF: 425.989.741-15 (RECORRENTE), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LIMITE DE CRÉDITO – REDUÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Nilva Nunes Lemes em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, afastando a condenação por dano moral.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que teria experimentado dano moral a partir da redução de seu limite de crédito.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A documentação que aporta aos autos demonstra que a parte recorrente/reclamante efetivamente teve reduzido seu limite de crédito então existente junto à instituição reclamada, tal o que aponta o documento de Id. no 186834762.

5.

Ocorre, todavia, que a parte não logrou comprovar que a redução do limite de crédito se deu intempestivamente, considerando a data da notificação realizada pela parte recorrida/reclamada.

6.

Ademais, a análise de crédito é medida atinente à instituição bancária que tanto pode majorá-la, quanto reduzi-la, a depender da avaliação do crédito da mesma pessoa em distintas ocasiões.

7.

O só fato de ter havido o início do contrato com determinado valor a título de limite de crédito não obriga, quaisquer das partes, a nele permanecer, podendo a alteração ocorrer no curso da relação contratual, desde que obedecidas as circunstâncias aplicáveis para tanto; para o que, no caso presente houve a parte recorrida/reclamada por promover a notificação que se mostra suficiente para sua efetivação.

8.

Demais disso, não houve a parte recorrente/recorrida por lograr comprovar nos autos a ocorrência de situação que extrapole o razoável, de modo a indicar que à vista da redução do limite de crédito verificado experimentou situação capaz de lhe conduzir ao dano moral que sustenta.

9.

Por certo que referida prova competiria à parte recorrente/reclamante na medida em que se caracteriza como fato constitutivo do direito afirmado (CPC, art. 373, inciso I).

10.

Contudo, não houve a parte recorrente/reclamante por comprovar que efetivamente experimentou dano a partir da redução verificada no limite de crédito.

11.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que refutou a argumentação deduzida na inicial e julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral.

12.

Assim, não evidenciadas consequências outras decorridas da redução do limite de crédito e estando nos autos a prova da notificação prévia, não se há de trilhar caminho oposto ao que verificado no ato sentencial.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023